Tribunal: TJDFT
Processo: 0727694-67.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL, POR DIVERSAS VEZES, E DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PEDIDO DE ADIAMENTO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. PEDIDO DE NULIDADE DA AUDIÊNCIA REALIZADA DIANTE DA AUSÊNCIA DE JUNTADA DE LAUDOS. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NÃO CONFIGURADA. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE ADMITIDO E, NESSA EXTENSÃO, ORDEM DENEGADA.

1. Evidencia-se a perda superveniente do interesse de agir do pedido de adiamento e de nulidade da audiência de instrução pela ausência da advogada constituída se esta compareceu ao referido ato processual. Habeas corpus não admitido no particular.

2. A legislação processual penal não estabeleceu o momento para juntada dos laudos periciais em questão, de forma que não há como se reconhecer qualquer ilegalidade na decisão impugnada, sobretudo porque não restou demonstrado prejuízo à defesa do paciente.

3. Habeas corpus parcialmente admitido e, nessa extensão, ordem denegada.